Tribunal: TJMT
Processo: 0006822-51.2002.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006822-51.2002.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), Antonio Oliveira Correia (RECORRIDO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), Marcia Correia de Souza (VÍTIMA), MÁRCIA CORREIA DE SOUZA (VÍTIMA), ANTONIO OLIVEIRA CORREIA (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRESCRIÇÃO PROPRIAMENTE DITA DA PRETENSÃO PUNITIVA. SUSCITADA IMPRESCRITIBILIDADE DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que reconheceu a prescrição em abstrato da pretensão punitiva e declarou extinta a punibilidade do acusado, denunciada pela suposta prática do crime de homicídio tentado.

II. Questão em discussão

2. Consiste em analisar se os crimes dolosos contra a vida são imprescritíveis à luz da legislação constitucional e internacional.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal e a legislação infraconstitucional não preveem a imprescritibilidade de crimes dolosos contra a vida, salvo os casos expressamente indicados, quais sejam, de racismo e ações contra a ordem constitucional (art. 5o, XLII e XLIV da CF/1988).

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: “A imprescritibilidade de crimes dolosos contra a vida não encontra amparo na CF/1988, sendo aplicável apenas nos casos de racismo e ações contra a ordem constitucional”.

—

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, XLII e XLIV; CP, arts. 107, IV; 109, I; 117, III; 115.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 600.851, Min. Rel. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 07.12.2020, publicado em 23.02.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (PJe) N. 0006822-51.2002.8.11.0002 – CLASSE CNJ 426 – COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO:

ANTÔNIO OLIVEIRA CORREIA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da Ação Penal n. 0006822-51.2002.8.11.0002, na qual foi pronunciada a
prescrição em abstrato da pretensão punitiva
, com a consequente
extinção da punibilidade do acusado ANTÔNIO OLIVEIRA CORREIA
, com fulcro no art. 107, IV, c/c art. 109, I, c/c art. 117, II, todos do Código Penal.

Nas razões recursais de ID 266707289, o Órgão Ministerial postula a reforma da mencionada decisão, ao argumento de serem os crimes contra a vida
imprescritíveis
, ensejo em que também
prequestiona
os arts. 1o, III, e 5o,
caput
e XXXV, da Constituição Federal, e arts. 4o e 25 da Convenção Americana de Direitos Humanos.

Contrarrazões defensivas são vistas no ID 266707297, rechaçando os argumentos ministeriais e pugnando pelo não provimento do recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 266707299.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento

do recurso por meio do parecer de ID 268181751.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 266707290), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Consta da exordial acusatória que, em 16/12/1990, por volta das 18h, nas proximidades do estabelecimento industrial denominado “Coca-Cola”, localizado no Bairro Cristo Rei, no Município de Várzea Grande/MT, o acusado
ANTÔNIO OLIVEIRA CORREIA
, com intenção homicida, utilizando-se de seus dentes e membros superiores, bem como de um cinto, e de instrumentos cortantes e contundentes,
desferiu diversos golpes, estocadas e mordidas, além de estrangulamentos contra a vitima
Márcia Correia de Souza
, causando-lhe diversas lesões corporais, e
só não lhe ceifou a vida por circunstâncias alheias à sua vontade
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, nas circunstâncias mencionadas, a vítima retornava de seu local de trabalho, a caminho de sua residência, quando foi abordada e rendida pelo recorrido, que, utilizando-se de seus membros superiores, cacos de vidro, seus dentes e um cinto, a arrastou para um matagal situado nas imediações, onde a violentou sexualmente, desferindo contra ela diversos golpes.
Em seguida,
ANTÔNIO
tentou ceifar a vida de
Márcia
, estrangulando-a com um cinto, e segundo a narrativa constante da denúncia, só não a matou porque, quando a ofendida desmaiou, o acusado acreditou que ela já se encontrava morta, razão pela qual se evadiu do local.

Alguns dias depois, em 25/12/1990, a vítima se deparou com o recorrido no local onde residia, qual seja, o Bar e Restaurante Vida Nova, e, assim que o reconheceu, refugiou-se em um dos quartos e depois informou aos presentes que aquela era a pessoa que a havia violentado e tentado matá-la.
No momento de sua prisão, o recorrido teria ainda ameaçado a ofendida, dizendo-lhe “
tão logo eu seja solto, te matarei, seja lá onde você estiver!
”.

Por esse fato,
ANTÔNIO
foi denunciado

como incurso no
art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, vindo a prefacial acusatória a ser recebida em
08/07/2003
, ao que se seguiu o
insucesso na localização do acusado para

citação pessoal
.

Não obstante, o processo seguiu seu curso regular, nos termos da legislação processual penal anterior à reforma que sobreveio no ano de 2008, de forma que os autos
permaneceram em
arquivo provisório
, aguardando o eventual cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do acusado ou, em último caso
,
o decurso do prazo prescricional.

Nesse contexto, em
sentença, a despeito de manifestação desfavorável do Ministério Público Estadual,

o d. juízo
a quo
reconheceu a
prescrição
propriamente dita
da pretensão punitiva estatal, considerado o transcurso de tempo superior ao marco de
20 (vinte) anos
previsto pelo art. 109, I, do Código Penal, desde a data de recebimento da denúncia [
08/07/2003
]
;
ensejo em que exsurge irresignado o i. órgão ministerial.

Feitos esses apontamentos, passo à apreciação da tese recursal.

Conforme é cediço, a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua
inércia
durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, e a teor do art. 61 do CPP, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

No que se refere à
contagem da prescrição penal
, utilizam-se os
prazos previstos no art. 109 do Código Penal
, estabelecidos de acordo com o máximo da pena privativa de liberdade, ou conforme o
quantum
estabelecido na sentença, se já houver trânsito em julgado; e, na sequência,
analisam-se as causas suspensivas e/ou interruptivas,
previstas no art. 117 do Código Penal.

Na hipótese concreta, se vê que, algum tempo após a digitalização dos autos, em
26/09/2023
, o i. órgão ministerial se manifestou em defesa da
inocorrência da prescrição punitiva estatal
, ensejo em que apresentou a mesma argumentação deduzida nas razões recursais, qual seja, a de que “
[...]
os crimes dolosos contra a vida
, no mosaico normativo de proteção interna e externa dos direitos humanos e fundamentais, tendo por ideia a hermenêutica jurídica
pro vita
para interpretação e compreensão da norma e por foco
os princípios da inviolabilidade do direito de viver
(artigo 5o, caput, da CF e artigo 4o da CIDH),
da dignidade da pessoa humana
(artigo 1o, III, da CF)
e da proteção judicial efetiva
(artigo 5o, XXXV, da CF e artigo 25 da CIDH),
estão imunes à incidência da prescrição penal
” (ID 266707282). — Destaquei.

A despeito da argumentação lançada pelo recorrente, o d. juízo
a quo
, ao proferir sentença,
reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal
, com arrimo na pena abstratamente prevista para o delito pelo qual
ANTÔNIO
ressaiu denunciado, consoante se extrai do seguinte excerto,
in verbis
:

“
Analisando detidamente
os autos, de fato,
verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal
.

Com efeito, conforme dicção do art. 109,
caput
, do Código Penal, “
a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final
, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código,
regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime
”, que, no caso dos autos, é de 30 (trinta) anos,
prescrevendo, portanto, em 20 (vinte) anos, nos termos do inciso I, do mesmo dispositivo legal
.

Neste contexto,
desde o último marco interruptivo da prescrição, qual seja, a decisão de recebimento de denúncia proferida em 08 de julho de 2003 (id. 117491367), decorreu lapso superior à 20 (anos) anos, de modo que é imperioso reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do estado
.

Diante do exposto,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ANTÔNIO OLIVEIRA CORREIA
, o que faço com fulcro nos artigos 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso I, c/c art. 117, inciso II, todos do Código Penal”.

(Sentença de ID 266707283). – Grifei.

Com efeito, em se tratando de hipótese regulada pelo
art. 109,
caput
, do Código Penal
, a prescrição da pretensão punitiva deve ser analisada levando-se em consideração a
pena máxima em abstrato prevista no tipo penal
e o transcurso temporal desde a última causa interruptiva, qual seja, a decisão de recebimento da denúncia.

Nessa ordem de ideias, o crime de homicídio possui pena máxima de 20 (vinte) anos de reclusão, o que resulta no
prazo prescricional de 20 (vinte) anos
, conforme disposto no art. 109, I, do Código Penal.
Assim, considerada a data de recebimento da denúncia [
08/07/2003
], deve-se reconhecer que já
transcorreu lapso temporal superior a 20 (vinte) anos
, sem a devida atuação estatal.

Logo, revela-se
escorreito

o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, tal como feito em primeiro grau de jurisdição.

Isso porque, ao revés do sustentado pelo Ministério Público, tal conclusão
não se desconstitui
sob o viés de que o crime de homicídio seria imprescritível, à luz dos princípios da inviolabilidade do direito de viver; da dignidade da pessoa humana e da proteção judicial efetiva.

Afinal, a despeito de a Constituição Federal e a Convenção Americana de Direito Humanos preverem o direito à vida e à dignidade humana, é certo que
nenhuma das normativas dispõe sobre a imprescritibilidade da pretensão punitiva nos crimes dolosos contra a vida.

A teor do disposto no art. art. 5o, incisos XLII e XLIV, da Constituição Federal, apenas os delitos de
racismo
e de
ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático
são alcançados pela imprescritibilidade penal,
sendo vedada a interpretação extensiva
, ainda mais se prejudicial ao réu, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Conquanto o Ministério Público sobreleve em suas razões recursais os termos da Convenção Americana de Direito Humanos, que contêm os princípios da inviolabilidade do direito à vítima e da proteção judicial efetiva; cumpre dizer que a legislação internacional ostenta
status
de norma supralegal, de modo que as suas regras ali contidas
não devem se sobrepor
ao estabelecido na Carta Magna, especialmente no tocante à imprescritibilidade da pretensão punitiva.

Nesse sentido é a jurisprudência das Cortes Superiores:

“
1.

Ressalvados os crimes de racismo e as ações de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático listados no art. 5o, incisos XLII e XVIV, da Constituição Federal, a regra geral no ordenamento jurídico brasileiro é de que as pretensões penais devem ser exercidas dentro de marco temporal limitado
. Histórico da prescrição no Direito pátrio. Precedente do Supremo Tribunal Federal. (...) 3. Com exceção das situações expressamente previstas pelo Constituinte, o legislador ordinário não está autorizado a criar outros casos de imprescritibilidade penal.
(
STF
, RE 600851, Relator(a): Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 07.12.2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-033 Divulg 22.02.2021, Public 23.02.2021) – Destaquei.

“[...] 7. No que concerne ao instituto da imprescritibilidade,
a Constituição Federal dispõe serem imprescritíveis, nos termos do art. 5o, incisos XLII e XLIV, apenas a prática do racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.

8.
O tratado internacional ratificado pelo Brasil, mas não internalizado nos termos do art. 5o, § 3o, da Constituição Federal, possui status de norma supralegal e deve ser compatibilizado com o princípio constitucional da legalidade.

9.
O reconhecimento da prescrição de determinado delito pelo ordenamento jurídico nacional, ainda que reputado imprescritível em tratado internacional ratificado pelo Brasil, mas considerado norma supralegal no ordenamento jurídico interno (como é o caso do Pacto de San José da Costa Rica), não configura resistência ao cumprimento de decisões proferidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos
,
ou reticência em exercer o controle de convencionalidade
, "porquanto a submissão à jurisdição da CIDH não prescinde da devida harmonização com o ordenamento pátrio, sob pena de se comprometer a própria soberania nacional
. A soberania é fundamento da República Federativa do Brasil e justifica a Supremacia da CF na ordem interna
[...].”
(STJ, IDC n. 21/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 25/8/2021, DJe de 31/8/2021). Grifei.

Na mesma toada, é o entendimento firmado por este e. TJMT:

“(...)
A regra no ordenamento jurídico interno é que a pretensão punitiva estatal é prescritível, com exceção dos crimes de tortura, racismo e as ações de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático, de modo que a atuação punitiva estatal (jus puniendi) deve ser exercida dentro de certo período
. Diante da inexistência de previsão expressa acerca da imprescritibilidade dos delitos dolosos contra a vida é inviável obstar o reconhecimento da prescrição da pretensão de punir do Estado, uma vez que foi atingido o lapso prescricional no caso concreto, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso I, c/c o art. 117, inciso II, todos do Código Penal”.
(TJ-MT - RSE: 00000638119968110002, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 04/07/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/07/2023) – Destaquei.

Assim,
mantêm-se
os termos da decisão impugnada, pois adequado o reconhecimento da prescrição propriamente dita da pretensão punitiva e, por corolário, a extinção da punibilidade do ora recorrido.

Por fim, no que tange aos dispositivos legais
prequestionados
pelo Ministério Público para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses em apreço foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto,
ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, pelo que mantenho incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da Ação Penal n. 0006822-51.2002.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025